Tribunal: TJDFT
Processo: 0708200-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0708200-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA APARECIDA ARAUJO AGRAVADO: HMA &amp; CIA COMERCIO DE VIDROS LTDA DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por SILVIA APARECIDA ARAUJO contra a decisão de ID 148966071, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga nos autos da Ação Monitória n. 0720160-46.2022.8.07.000. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela ora agravante, nos seguintes termos: Trata-se de ação monitória ajuizada por HMA &amp; CIA COMERCIO DE VIDROS LTDA em desfavor de SILVIA APARECIDA ARAUJO, por meio da qual pretende obter a condenação da parte ré ao pagamento de R$ 4.526,52, decorrente do inadimplemento da cártula de cheque emitida pela parte ré. Os documentos de IDs 140076990 e 140076991 instruíram a inicial. Custas iniciais recolhidas, ao ID 140076993/140076992. Devidamente citada, a requerida apresentou embargos à monitória, no ID 144570534, nos quais alega, em preliminar, inépcia da inicial. No mérito, argumenta que as cártulas de cheque objeto da cobrança foram emitidas para fins de pagamento pelos produtos e serviços que deveriam ter sido prestados pela autora e não vieram a ser cumpridos. Tece considerações acerca da aplicabilidade do CDC; ausência de mora; imposição da multa prevista no artigo 702, §10, do CPC; necessidade de atribuição de efeito suspensivo. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. Impugnação aos embargos no ID 148563910, reiterando os argumentos da inicial. Relata que não há relação de consumo entre as partes, vez que, a autora, na qualidade de empresária, emitiu cheque no mercado que foi recebido pela requerente, tratando-se de relação comercial. Pugna pela inaplicabilidade de imposição da multa prevista no art. 702, § 10 do CPC, vez que se vale do exercício regular do direito, nos moldes do art. 188, do CC. Brevemente relatado. DECIDO. Passo ao saneamento e organização do processo, conforme determina o art. 357 do CPC. A hipossuficiência é presumida pela declaração da pessoa física, mas, nos autos, é elidida pelo fato de a requerida se qualificar como empresária. Assim, verifico que a parte requerida não comprovou a sua hipossuficiência, razão pela qual indefiro o pedido de gratuidade de justiça. [...] (ID 148966071 dos autos originários) (Destaques no original). A agravante, então, questiona a referida decisão por meio do presente Agravo de Instrumento, em cujas razões requer a concessão da gratuidade da justiça com o objetivo de ver dispensado o recolhimento do preparo, tendo juntado, para tanto, declaração de hipossuficiência; extratos bancários de conta da Caixa Econômica dos meses de julho, agosto e setembro de 2022; e documentos diversos com o intuito de comprovar a miserabilidade jurídica. Contudo, como é sabido, por não gerarem presunção absoluta de veracidade, tais documentos não vinculam o magistrado, que deverá indeferir o pleito caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo. E, no caso, entendo que a documentação apresentada não comprova, por si só, a miserabilidade jurídica, pois, em consulta aos autos de origem, foi verificada a informação de existência de mais de uma conta, em diferentes bancos, em nome da agravante e cujos extratos não foram colacionados. Sobreleva registrar, ainda, que, em que pese a informação de ser a agravante empresária não servir de fundamentação única para o indeferimento da gratuidade de justiça, as informações prestadas até o momento, no caso em apreço, não são suficientes para o deferimento do pedido de forma imediata. Diante disso, com fulcro no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar a documentação comprobatória da insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, como, por exemplo, a movimentação financeira dos últimos 3 (três) meses em todos os bancos com os quais possui relacionamento e o extrato da declaração de imposto de renda. Assim, considerando que o recolhimento do preparo – caso se faça necessário – é requisito de admissibilidade deste Agravo, postergo a análise dos demais pedidos recursais. Brasília, 15 de março de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator